Tribunal: TJMT
Processo: 0000584-22.2016.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000584-22.2016.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.494.739/0001-71 (EMBARGANTE), TATISA MAIARA DE AZEVEDO - CPF: 350.959.328-65 (ADVOGADO), CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO), OSVALDO LIZOT - CPF: 483.934.448-53 (EMBARGANTE), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), OSVALDO LIZOT - CPF: 483.934.448-53 (EMBARGADO), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.494.739/0001-71 (EMBARGADO), TATISA MAIARA DE AZEVEDO - CPF: 350.959.328-65 (ADVOGADO), CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA – EPP em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000584-22.2016.8.11.0100 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS” onde litiga com OSVALDO LIZOT perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 180179164 o colegiado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso da ASBYLT - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP e por maioria, proveu parcialmente o recurso de OSVALDO LIZOT.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 181837154 que existe contradição e obscuridade na presente decisão, pois o pedido de retenção por benfeitorias não foi realizado somente em sede de apelação, pois conforme verifica-se (ID 150009223, fls. 183 e em ID 150009227, fls. 35 a 38), o pedido de retenção do imóvel foi feito quando da petição que informou o fato novo e superveniente, em virtude da redução da área de 1.561.5618 has., para 618,5124 HAS e da existência de embargos das terras pelo IBAMA;

Aduz que a r. sentença de primeiro grau (ID 150009227), fls. 243 a 245, que não apreciou o referido pedido, em sede de embargos de declaração (ID 150009233), mais uma vez a questão foi suscitada a fim de que fosse suprimida a omissão, e novamente nada foi decidido, sendo objeto de pedido reinterado em sede de recurso de Apelação, não havendo a inovação de pedido, como consta no r. acórdão;

Afirma que houve prequestionamento dos artigos 40 e 319 do Código Penal, quanto ao pedido de instauração de procedimento administrativo para apuração das irregularidades quanto ao cancelamento da certificação da matrícula do imóvel objeto da presente demanda, tendo em vista que a MM. Juíza “a quo” que sentenciou o feito é também a juíza corregedora e não tomou providências para apuração das irregularidades mesmo ante requerimento da autora ora embargante, havendo também a omissão do Ministério Público que arquivou a denúncia ante sob a alegação de necessidade de se ter sentença nos autos para que fosse apurada as irregularidades;

Requer seja recebido os presentes embargos e provido para de que seja revista a r. decisão, com a finalidade de sanar os erros, contradições e omissões acima apontadas

Contrarrazões sob ID. 183155187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Conforme visto, a Embargante afirma existência de omissão e obscuridade com relação ao seu pedido de retenção do imóvel, bem como com relação ao pedido de responsabilização do Oficial Registrador.

Cumpre anotar que no caso as questões foram decididas no acórdão recorrido, sendo que com relação ao pedido de retenção do imóvel não foi acolhido mesmo porque diante da anulação do negócio jurídico a consequência é o retorno das partes ao status quo ante e com relação ao pedido de responsabilização do oficial registrador a decisão é clara no sentido que de o Embargante deverá apresentar eventual a notícia dos fatos junto aos órgãos competentes senão vejamos parte da decisão:

Cumpre ressaltar que de conformidade com o que dispõe o artigo 493 do CPC, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
.

No caso em análise, constata-se que de fato no curso do processo sobreveio o cancelamento de certificação n.o 131411000009-37, objeto do processo administrativo n.o 52240/000204/2010-27, que havia aumentado a área total do lote objeto da negociação para 1.561.5618 hectares na data de 02 de dezembro de 2015, conforme averbação R-35327 de 19 de janeiro de 2016,
de modo que o imóvel retornou a sua metragem original passando a ter apenas 618,5124 hectares, sendo que referido fato tem implicações no resultado da demanda, já que a Autora/Apelante não terá como realizar a restituição da integralidade da área inicialmente adquirida, tendo em vista a perda de parte da área por fato que não deu causa.

Neste contexto,
a Apelante deverá fazer a restituição apenas da área remanescente após o cancelamento da certificação n. 131411000009-37 retro mencionado, considerando que a autora/apelante em nada contribuiu para que tal redução ocorresse, não havendo qualquer responsabilidade sua quanto a essa questão.

Dessa forma, resta evidente que a restituição da área aos Apelados ocorrerá apenas em relação a parte remanescente e metragem correspondente a 618,5124 hectares.

(....)

No pertinente a pretensão da Autora/Apelante na retenção do imóvel
, registro que o artigo 1.219 do CC estabelece o seguinte:

Art. 1.219 – O possuidor de boa fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto as voluptuárias se não lhes forem pagas e levantá-las quando o puder, sem detrimento da coisa e
poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias úteis e necessárias
.

No caso, constata-se que os Recorridos foram condenados a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias a serem apuradas em liquidação de sentença, valendo ressaltar que diante da anulação do negócio jurídico o resultado prático é a restituição do imóvel pela compradora, a devolução dos valores recebidos a título de pagamento pelos vendedores além de eventual indenização por benfeitorias realizadas na área quando for o caso.

É cediço que o exercício do direito de retenção até o pagamento pelas benfeitorias realizadas de boa fé sobre o imóvel a ser restituído constitui um meio de defesa do credor, atuando como elemento compulsivo, incidente sobre o espírito do devedor, pois, a recuperação da coisa só lhe será possível ao possuidor se efetuar o pagamento da indenização reconhecida.

Necessário anotar que embora o artigo 744 do CPC de 1973, previsse na versão original a possibilidade de apresentação de embargos de retenção por benfeitorias na fase de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei
10.444/2002 suprimiu essa hipótese, mantendo o direito aos embargos de retenção apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa
. Assim, após a vigência da lei de 2002, cabe ao possuidor de boa fé pleitear a retenção por benfeitorias na contestação, sob pena de preclusão do exercício do seu direito.

Dessa forma impõe-se o debate sobre o direito de retenção por benfeitoria e seu acertamento na fase cognitiva da ação de forma que o direito possa ser declarado na sentença e possa condicionar a condição no mandado restitutório.

Contudo, no caso da análise da peça inicial verifica-se que a parte Autora não requereu o direito de retenção pelas benfeitorias que construiu na área fazendo-o apenas na peça recursal, estando preclusa a matéria, uma vez que não ventilada no processo de conhecimento em tempo, tanto que a sentença silenciou acerca dessa questão porque nada foi pedido, além de constituir inovação recursal.

Em razão do princípio da eventualidade toda matéria deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não podendo, portanto, vir a ser suscitada posteriormente, de modo que afasto referida pretensão da Apelante.

Diante desse quadro cumpre ressaltar que ainda que a Embargante tenha pleiteado retenção do imóvel anteriormente a interposição do recurso como sustentado necessário ressaltar, mais uma vez que diante da anulação do negócio jurídico as partes retornam ao status quo ante restando indeferido referida pretensão restando clara a decisão neste sentido senão vejamos:

“conforme fundamentado
embora o artigo 744 do CPC de 1973, previsse na versão original a possibilidade de apresentação de embargos de retenção por benfeitorias na fase de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei
10.444/2002 suprimiu essa hipótese, mantendo o direito aos embargos de retenção apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa
. Assim, após a vigência da lei de 2002, cabe ao possuidor de boa fé pleitear a retenção por benfeitorias na contestação, sob pena de preclusão do exercício do seu direito”.

No que concerne a pretensão de responsabilização do Oficial registrador não há omissão ou obscuridade na decisão embargada, estando clara no seguinte sentido:

“Com relação a pretensão de que seja instaurado processo administrativo visando apuração de eventual irregularidades pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte anoto que poderá a Apelante requerer junto ao Juízo Corregedor na referida Comarca a instauração do procedimento voltado a apuração de eventuais irregularidades praticadas pelo referido cartório, cumprindo ressaltar também que com relação a apuração de eventual crime pelo cartorário a competência é do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil, cabendo a parte interessada comunicar a essas autoridades, ademais, no presente caso cumpre apenas verificar acerca da anulação do negócio jurídico e suas consequências como bem observou o Juízo de origem”.

Dessa forma como se verifica todas as questões suscitadas foram objeto de análise e decisão

embora contrariamente a pretensão da Embargante

que busca a reanálise da matéria e rediscutir a
decisão que
não acolheu seu pedido de retenção do imóvel, estando decidida tanto esta questão quanto a pertinente a responsabilização do Oficial Cartorário, tendo em vista que conforme decidido poderá a Embargante buscar referida responsabilização levando a noticia do ocorrido aos órgãos competentes para eventual apuração dos fatos sustentados.

No caso, não é admissível a reanálise da causa por meio de embargos de declaração,
já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024